Tribunal: TJPA
Processo: 0012813-58.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012813-58.2020.8.14.0401

APELANTE: ENDERSON DE OLIVEIRA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONFIRMOU A PRESENÇA DE COCAÍNA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. A PROVA ORAL CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO E APONTA O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. UNÂNIME.

A materialidade se encontra provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual atestou positivo para cocaína. A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do apelante. Em juízo, os policiais militares Jares Mendes de Souza Pereira, Anderson Luiz Siqueira Marques e Rennan da Paz Piedade relataram que estavam de serviço no dia dos fatos, quando foram informados, por um transeunte, que um indivíduo estaria comercializando drogas, próximo ao Shopping Castanheira. Após se dirigirem ao local, identificaram o apelante que, ao se deparar com o cerco policial, tentou partir em fuga, jogando foram uma sacola com cinquenta e três embalagens de substância entorpecente, posteriormente apresentada à autoridade policial. Ao contrário do que foi aduzido pela defesa em suas razões recursais, é cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas dos autos. Logo, constata-se a presença de um conjunto probatório harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. Condenação mantida. Precedentes. Apelo

improvido. Unânime;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer

do recurso e

julgá-lo

improvido,

na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ENDERSON DE OLIVEIRA REIS
,
inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto,
bem como ao pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
,
interpôs o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Penal de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente, pois não haveria nos autos testemunhas descompromissadas com a causa, já que apenas os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante depuseram em juízo. Ao final, pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso

de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo

conhecimento e
improvimento
do

recurso interposto.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado
:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00006/2020.10741-1, juntado aos autos, que no dia 19/08/2020. por volta das 17h30min (BOP à fl. 17), os policiais militares Jares Mendes de Souza Pereira, Anderson Luiz Siqueira Marques e Rennan da Paz Piedade realizavam rondas ostensivas pelo bairro do Castanheira, nesta cidade, quando foram informados por populares que um homem estava comercializando drogas em uma parada de ônibus, próxima ao Shoppig Castanheira. Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o local informado, onde identificaram o denunciado como a pessoa descrita na "denúncia". Quando a viatura se aproximou, ele tentou se evadir do local e arremessou uma sacola plástica que trazia consigo. Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, realizaram a abordagem. Os agentes da lei recolheram a sacola que o denunciado havia jogado e constataram que continha 53 (cinquenta e três) embalagens, armazenando substância pastosa semelhante à droga conhecida popularmente como "cocaína". Por fim, o denunciado se identificou como ENDERSON DE OLIVEIRA REIS, todavia não há nos autos nenhum documento de identificação. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional da Marambaia. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou ENDERSON DE OLIVEIRA REIS com espeque no art. 33, caput, da lei 11.343/2006, consoante fl. 31. [...]” (SIC)

Regularmente processado, o recorrente foi condenado por tráfico de drogas, tendo recebido pena-base no mínimo legal. Em razão do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, a sanção final foi aplicada em dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, mais duzentos e cinquenta dias-multa. A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direito. Inconformada, a

defesa apelou.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu, em suma, a absolvição do recorrente. Todavia, analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento. A materialidade se encontra provada por meio do
laudo toxicológico definitivo
, o qual atestou positivo para cocaína. A autoria está demonstrada pela prova oral colhida nos autos, notadamente
os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão

do

apelante.

Com efeito, em juízo os policiais militares Jares Mendes de Souza Pereira, Anderson Luiz Siqueira Marques e Rennan da Paz Piedade relataram que estavam de serviço no dia dos fatos, quando foram informados, por um transeunte, que um indivíduo estaria comercializando drogas, próximo ao Shopping Castanheira. Após se dirigirem ao local, identificaram o apelante que, ao se deparar com o cerco policial, tentou partir em fuga, jogando foram uma sacola com cinquenta e três embalagens de substância entorpecente, posteriormente apresentada à autoridade policial.

Ao contrário do que foi aduzido pela defesa em suas razões recursais, é cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, máxime quando colhidos
mediante contraditório e corroborados
por
outras

provas dos autos.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Logo, constata-se a presença de um conjunto probatório harmonioso, evidenciando a

autoria e a materialidade do

crime de tráfico de drogas.
Por

esta

razão,

mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao apelo, nos

exatos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022